Tribunal: TJDFT
Processo: 0729712-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729712-87.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA EMBARGADO: DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou improcedentes os embargos do executado, por ele opostos à execução de título executivo extrajudicial ajuizada por DOMENICO MOREIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA – EIRELI, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Em suas razões (ID 35867194), o apelante requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os embargos à execução ou, subsidiariamente, para que seja reconhecida a ilegalidade dos encargos incidentes sobre o débito exequendo. Pugna inicialmente para que o recurso seja recebido no efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. Para tanto, afirma encontrar-se a Execução garantida por meio de seguro garantia judicial, no valor do débito atualizado e acrescido de 30% (trinta por cento) do seu valor total, e ressalta que a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação foram expressamente reconhecidos no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0732233-08.2021.8.07.0000, que manteve o efeito suspensivo concedido pelo juízo a quo aos embargos à execução. Em contrarrazões (ID 35867200), a embargada pugna pela rejeição do efeito suspensivo sob o argumento de não preenchimento dos requisitos legais e, no mérito, pelo não provimento do recurso. O pedido de efeito suspensivo foi reiterado na petição de ID 46594581. Decido. A sentença que julga improcedentes os embargos do executado produz efeitos imediatamente após a sua publicação conforme disposto no art. 1.012, § 1o, III, do CPC. Contudo, é admissível a concessão de efeito suspensivo à apelação “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (art. 1.012, §§ 3o e 4o, CPC). O trâmite da ação de execução de título executivo extrajudicial (contrato de honorários advocatícios), n. 0710473-97.2021.8.07.0001, encontrava-se suspenso por força de decisão proferida nos embargos à execução, que foi confirmada no Agravo de Instrumento n. 0732233-08.2021.8.07.0000, assim ementado: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 525, §6o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ART. 835, §2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O seguro garantia é equiparado ao dinheiro, para fins de substituição do bem penhorado, nos termos do artigo 835, §2o, do CPC, de modo que o crédito encontra-se garantido pela apólice de seguro apresentada, inexistindo qualquer prejuízo à parte credora. 2. O risco potencial decorrente da possibilidade de modificação do título que embasa a execução, é suficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Em sede de agravo de instrumento, não é processualmente admissível o exame de questões sobre as quais não houve pronunciamento judicial no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1403712, 07322330820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, entendeu-se que o embargante preenchia os requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), além de estar atendida a garantia da execução, consoante estabelecido no art. 919, § 1o, do CPC. De fato, além de garantido o juízo com aquiescência, frise-se, da embargada, e de impugnados pela embargante os pressupostos de executividade do título exequendo (certeza, liquidez e exigibilidade), entendeu-se no agravo de instrumento que a continuidade da execução, com consequente busca por patrimônio, no valor de cerca de dois milhões de reais representaria risco ao funcionamento da empresa embargante. Nessa esteira, veja-se que o seguro garantia judicial apresentado permanece em vigor, dotado de validade, higidez e segurança de cobertura do valor exequendo. De igual forma, subsiste o risco à empresa embargante resultante da busca e constrição judicial de patrimônio, cujo prosseguimento foi determinado pelo juízo da execução (processo n. 0710473-97.2021.8.07.0001) ao considerar o comunicado da seguradora no sentido de que disponibilizará os valores ao juízo somente com o trânsito em julgado dos embargos à execução. De outro lado, proferida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, resta abalada a probabilidade do direito afirmada no agravo de instrumento, e ora reiterada em sede de apelação. De toda forma, veja-se que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso não são cumulativos. Consoante art. 1.012, §§ 1o e 4o do CPC, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Na espécie, não se pode afirmar prima facie a probabilidade de provimento do recurso. Contudo, ponderada a garantia da execução (art. 919, § 1o, CPC) que resguarda o credor exequente, relevante é a controvérsia sobre a executividade do título que lastreia a ação de execução embargada, sobressaindo o risco que o prosseguimento da execução representa com a constrição dos bens da empresa embargante. Dessa forma, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao apelo. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator